Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

II – Mantém-se a condenação pelo crime de violação de domicílio quando as declarações firmes e coesas da vítima, aliada ao depoimento da testemunha policial, atestam que o réu ingressou na residência dela sem autorização e no período noturno.

III – A possível frequência anterior do réu à residência da vítima não legitima ou torna atípica a conduta comprovada nos autos, se a ausência de permissão para seu ingresso na oportunidade ficou demonstrada.

IV – A retomada do relacionamento em data posterior aos fatos, não descaracteriza a existência do crime, cujos elementos devem ser verificados no momento de sua consumação.

V – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VI – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e a ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VII – Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, impõe-se sua redução.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.